Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração opostos pela parte executada contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros de sua titularidade, realizada via SISBAJUD.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissões e contradições. Alega que o julgado deixou de enfrentar teses e fatos processuais relevantes, limitando-se a fundamentos genéricos. Aponta omissão quanto à proposta de acordo/transação com depósito judicial e quanto aos efeitos jurídicos do depósito e do alegado levantamento de valores diante da continuidade das constrições automáticas. Alega, ainda, ausência de exame concreto sobre a utilidade, necessidade e proporcionalidade da “teimosinha” e dos microbloqueios. Sustenta contradição e omissão no trecho do acórdão que justificou a manutenção da penhora com base na preclusão dos cálculos e no critério aproximado de 10% do débito, sem enfrentar as teses devolvidas e as provas documentais indicadas acerca da origem e natureza dos valores. Aponta também omissão quanto à incidência do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 e quanto às alegações de paridade de armas e regularidade da representação processual. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissões ou contradições no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A demanda tem origem em cumprimento de sentença no qual a parte exequente busca a satisfação de crédito pecuniário, tendo sido realizadas constrições de ativos financeiros da parte executada, ora embargante, por meio do sistema SISBAJUD, que resultaram no bloqueio de valores em contas de sua titularidade. A executada sustenta que as quantias atingidas possuem natureza alimentar, por decorrerem de sua atuação esporádica como trabalhadora autônoma/microempreendedora, tratando-se de valores reduzidos e necessários à subsistência, motivo pelo qual seriam impenhoráveis. Afirma, ainda, que houve proposta de composição com depósito judicial parcial do débito e que, apesar disso, teriam persistido bloqueios automáticos sucessivos, os quais reputa desproporcionais.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. No caso, o acórdão embargado enfrentou a legitimidade da constrição com fundamento na ausência de comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados, conforme expresso nos itens 6 do acórdão de ID 76544228, e 7 do acórdão de ID 78659140.
7. Ademais, não há óbice quanto à persistência de bloqueios automáticos SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, haja vista tratar-se de ferramenta legitima para a constrição de bens, em atenção a ordem de preferência legal de penhora prescrita no art. 835, I, do CPC, conforme item 10 do acórdão de ID 78659140.
8. Ainda, não se verifica contradição na menção ao percentual do valor penhorado em relação ao valor do débito, critério empregado como elemento adicional de fundamentação no item 8 do acórdão de ID 76544228, reapreciado nos embargos anteriores, conforme item 9 do acórdão de ID 78659140.
9. A alegada omissão quanto ao art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 não subsiste, haja vista a apreciação expressa da questão no item 10 do acórdão de ID 78659140. Outrossim, inexistem vícios relacionados à paridade de armas ou à regularidade de representação processual, pois a exequente, além de constituir advogada, também pode atuar em causa própria, visto que está regularmente inscrita na OAB.
10. Com efeito, resta evidenciado que os embargos buscam apenas a reapreciação de matérias já decididas, com pretensão de reforma, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.
11. Ressalta-se, por fim, que a oposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos Embargos de Declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdãos 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.